Tribunal: CARF
Processo: 13971.720830/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720830/2016-97
RESOLUÇÃO
1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFICA E EDITORA MKM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
41.594, proferido em 21 de Setembro de 2016, pela 2a Turma da DRJ/CGE, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
2
A DRF de Blumenau-SC elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
23/março/2016, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3736/3742):
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em cumprimento
ao Registro de Procedimento Fiscal n°09.2.04.00-2015-00054-1, procedemos à
fiscalização do contribuinte acima identificado, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações relativas ao IRPJ, período de 01/01/2011 a
31/12/2012, que passamos a relatar.
(...)
3.1 Glosa de despesas
Nos anos de 2011 e 2012 a MKM escriturou despesas em sua contabilidade,
utilizadas na apuração do lucro real anual.
3.1.1 Falta de documentação comprobatória
Intimada a apresentar a documentação que amparou a escrituração das despesas
nas contas 04.2.3.02.001- Juros de Mora e, 04.2.6.01.004 - Perdas C Créditos Não
Liquidados, entregou, para os lançamentos destacados, documento gerado
internamente e remetido à contabilidade. No entanto, os comunicados internos
não constituem documentação hábil e idônea para comprovar a ocorrência de
fatos objetos de lançamentos na escrita contábil.
Assim, os lançamentos para os quais não foi apresentada documentação hábil e
idônea foram glosados e estão no Anexo — Despesas sem Documentação
Comprobatória.
3.1.2 Falta de apresentação de documentos
Intimada a apresentar as notas fiscais do fornecedor DBM EMBALAGENS LTDA,
empresa que funciona no mesmo endereço que a MKM, deixou de apresentar as
notas fiscais de números 548, 549 e 550, escrituradas como despesas em
fevereiro de 2012. Não é mera coincidência que a DBM não tenha declarado estas
mesmas notas fiscais como receitas em seu PGDASD.
Essas despesas, escrituradas na conta 04.2.1.03.031- Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica, cujas notas fiscais não foram escrituradas nem declaradas pela DBM,
foram glosadas.
3.1.3 Custo inexistente - IPI
Em 31/12/2012 a fiscalizada transferiu para resultados o saldo da conta contábil
04.1.1.01.003 - (-) Ipi s Compras, de R$286.984,59, que foi implantado na
contabilidade em 01/01/2012, sem qualquer correspondência com os valores
registrados na contabilidade em 2011. De fato, tal conta nem existia em 2011 e é
incompatível com as informações prestadas na DIPJ. Na DIPJ do ano de 2011
foram declarados R$159.509,06 no total de créditos de IPI, (transferido para
resultado da conta contábil 04.1.2.03.004 - Ipi s Compras), na DIPJ de 2012,
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
3
R$181.251,24 (também transferido da conta contábil 04.1.2.03.004 - lPIs
Compras).
(...)
Além disso, a fiscalizada declarou saldo devedor de IPI em todos os meses de
2011 e 2012.
Logo, o custo atribuído pela conta contábil 04.1.1.01.003 - (-) lpi s Compras, de
R$286.984,59, é inexistente e foi glosado do resultado do exercício, com aplicação
da multa de ofício e demais encargos legais.
3.2 Multas isoladas
Com base no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/96, foram calculados os valores das
multas sobre as estimativas de IRPJ e CSLL, considerando as infrações que afetam
a apuração do IRPJ e da CSLL, resumidas na tabela 8. O cálculo das estimativas
está no ANEXO 3 ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
(...)
4 Multas de ofício
A multa proporcional de ofício aplicadas é de 150% para todos os itens, em função
da intenção deliberada da fiscalizada de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador (artigo 71 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964) que, em conluio com o escritório de contabilidade
(artigo 73 da Lei,n° 4.502, de 30 de novembro.de1964)se prestou a,
reiteradamente, fraudar a escrituração contábil (artigo 72 da Lei n° 4.502,de 30 de
novembro de 1964), inserindo custos e despesas sem a documentação hábil e
idônea que os comprove.
(...)”.

A DRF de Brusque- SC lavrou os Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 18/março/2016 (e-fls. 3743/3761) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-fls.
3767/3778).

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que em procedimento de verificação do cumprimento das
suas obrigações tributárias, teve contra si lançamento de ofício efetuado, em face da apuração das
infrações abaixo descritas vez que supostamente deduzidas da base tributável estimada: i)
Despesas com juros não comprovados; ii) Custos não comprovados de compras da empresa DBM;
iii) Custos de IPI inexistentes; e iv) Perda no recebimento de créditos deduzido indevidamente, por
inobservância dos requisitos legais.
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
4
Noticiou que após a reversão das despesas, chegou a fiscalização os valores de IPRJ
e CSLL a serem adimplidos, no importe total de R$ 2.620.431,51.
Aduziu que no que tange as despesas com juros vinculadas a conta contábil
04.2.3.02.001, a Contribuinte reitera que por força da intimação fiscal expedida às instituições
bancárias em que possui conta bancária, com a sua concordância, foram anexados aos autos os
extratos bancários das mesmas.
Pontuou que o Fiscal preferiu ao invés de efetuar a análise dos documentos e
verificar as informações e conciliação referentes aos juros, realizar de plano a glosa total dos
valores lançados pela Contribuinte em sua contabilidade como despesa sobre referida rubrica.
Salientou que as despesas escrituradas conta contábil 04.2.6.02.004 tem como
classificação “perdas com créditos não liquidados” e que todos os valores lançados nos anos de
2011 e 2012 foram glosados.
Frisou que apresentou nos autos os protestos dos títulos que levou a registro
perante os Tabelionatos de Notas e Protestos que demonstram a legalidade da contabilização
como perda.
Ressaltou que no curso do procedimento de fiscalização, a Contribuinte apresentou
diversas notas fiscais do fornecedor DBM Embalagens Ltda, todavia, não apresentou naquele
momento as notas fiscais de no 548, 549 e 550 ao passo que não as havia localizado. Ocorre que
mesmo tendo apresentado quase a totalidade das notas fiscais, o fiscal efetuou a glosa da despesa
por ausência de comprovação.
Pleiteou que seja acolhida in totum a presente impugnação em face do
reconhecimento da preliminar arguida, bem como que seja declarada a nulidade do auto de
infração combatido.
Pugnou ainda, pela revisão do lançamento; pela conversão do presente julgamento
em diligência; que seja totalmente cancelada a exigência fiscal e que seja arquivado o processo
administrativo instaurado.

Da Impugnação Responsável Solidário- Sr. Cesar Murilo Moritz

O impugnante alegou que a fiscalização procurou atribuir de forma indevida, a
responsabilidade tributária solidária ao mesmo que é sócio administrador da empresa Autuada,
com base no art. 135 do CTN.
Afirmou que não há no Auto de Infração qualquer menção e comprovação a atos
praticados pelo Impugnante com excesso de poderes ou com violação do contrato social da
empresa autuada e que teriam redundado na ocorrência dos fatos geradores dos tributos ora
lançados.
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
5
Salientou que no exercício da administração da empresa, sempre agiu em
conformidade com a legislação, não havendo qualquer intenção em fraudar ou omitir ao fisco e
ter sua carga tributária reduzida.
Pleiteou que seja acolhida in totum a presente Impugnação em face do
reconhecimento das preliminares arguidas, primeiramente no sentido de excluir o Impugnante do
polo de responsável solidário da obrigação tributária, haja vista não estarem presentes os
requisitos legais para esta manutenção. bem como que seja declarada a nulidade do auto de
infração combatido.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-41.594- DRJ/CGE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as procedente em parte (e-
fls. 6843/6895).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 6305/6840), destacando, em síntese, que:
Irresignado com o teor do acórdão da DRJ, o responsável solidário interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 6843/7389), destacando, em síntese, que:
“EGRÉGIA 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Processo n° 13971.720830/2016-97
GRÁFICA E EDITORA MKM LTDA., devidamente qualificada nos autos em epígrafe,
vem perante Vossas Senhorias, por meio de sua procuradora infrafirmada,
apresentar tempestivamente
RECURSO VOLUNTÁRIO
com fundamento no art. 33 do Decreto 70.235/72, contra o Acórdão n. 04-41.594
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS, cientificado em 03/10/2016, pelas razões de fato e de
direito que adiante aduz.
(...)
IV. 2 - Da insubsistência das razões para o lançamento fiscal:
No Termo de Verificação Fiscal, restou apontado que o Auto de Infração foi
lavrado em razão da glosa de valores referentes a i) despesas com juros; ii) perda
com créditos não liquidados; iii) custos de compras junto a empresa DBM; e iv)
custos de IPI inexistentes.
Todavia, se já não bastasse os documentos comprobatórios nos autos, ainda que a
fiscalização assim não entendeu e afastou o caráter probatório dos extratos
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
6
bancários, mister se faz trazer a conhecimento outros que vem a demonstrar a
lisura das despesas, de forma a derrogar o entendimento exarado no acórdão ora
recorrido de forma a reconhecer integralmente a desconstituição da pretensão
fiscal.
IV. 2.1 - Despesas da conta contábil 04.2.3.02.001
No que tange as despesas com juros vinculadas a conta contábil 04.2.3.02.001, o
acórdão recorrido entendeu que "os valores das despesas financeiras glosadas são
aquelas que excedem aos valores comprovados mediante contratos bancários e
que constam unicamente de planilhas da interessada, sem correspondência com
documentos que as comprovassem", e por este motivo (falta de comprovação
mediante documentação que não a produzida pela própria interessada), manteve
a imputação nesse pormenor.
No entanto, ressalta-se que todos os documentos já foram juntados aos autos,
por força da intimação fiscal expedida às instituições bancárias em que possui
conta bancária, inclusive com a sua concordância, já estando (os documentos)
anexados a estes autos. O que não ocorreu, no presente caso, foi a devida análise
de toda a documentação a fim de verificar as informações e conciliações
referentes aos juros, preferindo o Fiscal realizar de plano a glosa total dos valores
lançados pela Recorrente em sua contabilidade como despesa sobre referida
rubrica, o que foi indevidamente mantido no presente acórdão.
Dessa forma, toda a prova que competia à Recorrente foi devidamente
apresentada. Porém, o que se esperava em caso de dúvidas sobre a composição
dos extratos era a intimação da Contribuinte para prestar esclarecimentos, o que
não ocorreu.
Ora, a Recorrente tem como garantia constitucional e processual tributária,
direito a um julgamento em que os fatos e documentos constantes da defesa
regularmente oferecida sejam efetivamente analisados para que não haja
flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, já decidiu este E. Conselho Administrativo de Contribuintes, em
situação semelhante:
(...)
Neste passo, a Recorrente reitera os argumentos já utilizados, tendo em vista ter
apresentado documentos e informações adicionais que demonstram a
plausibilidade da despesa levada a cabo por ela, da forma detalhada a seguir.
- Banco Santander Segue abaixo planilha com o resumo dos contratos de
empréstimo que a Contribuinte possuía na época da fiscalização:
(...)
Já constam nos autos as planilhas com o cálculo dos contratos individualizados e a
composição de cada parcela, onde os juros estão calculados, bem como
documentos bancários referentes a contratação dos empréstimos.
Fl. 7437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
7
Ainda referente a despesas originárias do banco Santander, reitera-se que a
Contribuinte apresentou, em que pese já constar no presente processo, o
relatório de despesas bancárias e juros debitados em conta corrente, tais como:
I0F, tarifa de cesta de serviços, tarifa de cobrança, tarifa de TED, juros sobre
excesso de limite, multa moratória, tarifa de adicional de cheque.
- Banco Bradesco
Segue abaixo planilha com o resumo dos contratos de empréstimo que a
Contribuinte possuía na época da fiscalização:
(...)
A Contribuinte também apresentou planilhas com o cálculo dos contratos
individualizados e a composição de cada parcela, onde os juros estão calculados,
bem como documentos bancários referentes a contratação dos empréstimos.
Adicionalmente, juntou relatório de despesas bancárias e juros debitados em
conta corrente os quais também estão amparados pelos extratos bancários
constantes no processo.
- Banco Itaú
A Contribuinte apresentou em relatório de despesas bancárias e juros debitados
em conta corrente. As informações foram extraídas dos próprios extratos
bancários.
- Resumo geral de juros e despesas bancárias debitadas em conta corrente e
também relativo a empréstimos:
(...)
Destarte, inequívoco se mostra a ausência de razoabilidade e proporcionalidade
do Fiscal ao efetuar a reversão total da despesa lançada pela Contribuinte na
conta contábil 04.2.3.02.001, ao passo que possuía em mãos antes da lavratura do
Auto de Infração a documentação de suporte para análise, a qual já consta
detalhadamente nos documentos e relatórios anexados a este processo.
IV. 2.2 - Despesas da conta contábil 04.2.6.02.004
Com relação às despesas escrituradas na conta contábil 04.2.6.02.004,
classificadas como "perdas com créditos não liquidados", o acórdão recorrido
considerou apenas os protestos às fls. 5260 - R$ 915,00, cliente Supernova
Comércio de Presentes (receita de 21/11/2012) e fls. 5272 - R$ 732,00, cliente
Rafar Com. Varejista de Presentes (receita de 20/11/2012), porque para os demais
apresentados não foram localizados os correspondentes lançamentos contábeis
de receitas.
No entanto, não pode concordar a Recorrente porque esta apresentou toda a
documentação de forma a comprovar o alegado.
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
8
Assim, a Contribuinte apresenta neste momento os protestos dos títulos que
levou a registro perante os Tabelionatos de Notas e Protestos que demonstram a
legalidade da contabilização como perda, cuja glosa merece ser desfeita, com
exceção daquelas já reconhecidas pelo julgador a quo. Referida relação segue
abaixo.
(...)
IV. 2.3 - Despesas da conta contábil 04.2.1.03.031
Com relação às despesas classificadas nesta conta contábil, a Recorrente
apresentou, quando da Impugnação, as notas fiscais de no 548, 549 e 550, ao
passo que no procedimento de fiscalização não as havia apresentado por não
telas localizado.
Ocorre que, em que pese a referida comprovação, o acórdão recorrido manteve a
glosa realizada pelo fiscal por ausência de comprovação. Entendeu que "ainda que
tenham sido juntadas as três notas fiscais, há de se notar que a Auditoria-Fiscal
consignou às fls. 3738 dos autos que a emitente compartilha o mesmo endereço
da interessada, e que não registrou as respectivas receitas em sua declaração
anual do Simples." Como o próprio acórdão afirma, a Recorrente, em momento
anterior, apresentou uma série de notas fiscais do mesmo -fornecedor DBM
Embalagens Ltda., e que foram consideradas pela fiscalização quando da resposta
ao termo de intimação fiscal - "Item 4 - Documentação que amparou a
escrituração contábil - Notas Fiscais do fornecedor DBM Comércio de Embalagens
Ltda.". No entanto, as três notas fiscais remanescentes, apresentadas com a
Impugnação, não foram consideradas sob o argumento de que a emitente
compartilha o mesmo endereço da interessada e que não registrou as respectivas
receitas em sua declaração anual de Simples.
Não podem subsistir as alegações, pois como já citado, todas as outras notas
fiscais apresentadas quando da fiscalização, foram aceitas. Qual o motivo então,
para que nestas notas, com as mesmas características do emitente, das demais,
deve ser mantida a glosa?
Deste modo, por estar comprovada a despesa com as notas fiscais de no 548, 549
e 550 devidamente apresentadas pela Recorrente é que deve ser afastada
totalmente a glosa em questão neste ponto.
IV. 3.4 - Despesas da conta contábil 04.1.1.01.003
Outro ponto que merece destaque a ser refutado é quanto aos valores glosados
decorrente de suposta despesa lançada pela Recorrente na conta contábil
04.1.1.01.003 com IPI sobre compras.
Em que pese a documentação acostada aos autos, o acórdão recorrido manteve a
glosa sob argumento de que "o valor persiste no livro diário juntado à
impugnação, fls. 6265 dos autos, razão pela qual deve ser mantida a glosa".
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
9
Cumpre salientar que, primeiramente, ao se deparar com o lançamento efetuado
pelo fiscal sobre a citada rubrica, a Contribuinte estranhou o fato ao passo que
retificou o Livro Diário de 2012, em 03/05/2013, ou seja, antes do início do
procedimento de fiscalização, e o valor de R$ 286.984,59 que supostamente teria
sido utilizado como despesa afastada sobre a nova base de cálculo estimada
auferida pelo Fiscal passou a inexistir. Rememora-se- que referido documento
retificador, bem como o original, sempre estiveram inteiramente a disposição do
fisco.
Não bastasse isso, quando da Impugnação, a ora Recorrente juntou aos autos,
tanto o Livro Diário original quanto o Retíficador, de modo a comprovar a
veracidade das alegações.
No entanto, o julgador de primeira instância, apenas ateve-se a verificar o
documento de fls. 6265, e que trata-se daquele original, onde ainda constava o
valor de R$ 286.984,59 de IPI sobre compras, e deixou de observar, no mesmo
documento, aquele de fls. 5773, que demonstram que referido valor (R$
286.984,59) de fato passou a inexistir.
Para que não remanesçam quaisquer dúvidas, informa a Recorrente que junta
novamente o SPED retificado, com todas as informações que devem ser levadas
em consideração para análise.
Dessa forma, é que mister se faz o afastamento da glosa no valor de R$
286.984,59 da base de cálculo tributável utilizada pela fiscalização para fins de
lavratura do presente Auto de Infração.
(...)
4. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, e estando demonstrados os
fundamentos que asseguram o direito da Recorrente, seja julgado totalmente
procedente o Acórdão 04-41.594, a fim de que, primeiramente, em face da
preliminar arguida, e a consequente declaração de NULIDADE do auto de infração
combatido, o que enseja o CANCELAMENTO da exigência fiscal e, via de
consequência, o ARQUIVAMENTO do processo administrativo instaurado.
Caso não seja esse o V. entendimento, então pugna a Recorrente pela:
a) A REVISÃO DO LANÇAMENTO COMBATIDO, em vista da hipótese constante no
artigo 149, IV, do CTN, pois, conforme arguido ao longo dessa peça, identificou a
contribuinte que restou atribuído ao auto de infração em discussão cálculo da
base de cálculo estimada não correspondente com a realidade fática;
b) A CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, pois os pontos ora
combatidos, quanto aos dados/informações utilizados pela autoridade fiscal,
precisam ser devidamente reanalisados, para fins de reapuração do suposto
quantum devido; e
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
10
c) Por consequência, e então feita a devida valoração das provas, seja totalmente
CANCELADA a exigência fiscal e, via de consequência, ARQUIVADO o processo
administrativo instaurado, de modo a restar afastado:
c.1) os valores comprovados vinculados à conta contábil 04.2.3.02.001 - juros de
mora;
c.2) os valores remanescentes vinculados à conta contábil 04.2.6.01.004 - perdas
com créditos não liquidados, porque devidamente comprovados que os protestos
já anexados aos autos foram devidamente contabilizados pela Recorrente;
c.3) a glosa referente às notas fiscais de compras da empresa DBM no 548, 549 e
550, porquanto comprovada a regularidade da despesa;
c.4) a glosa referente ao valor de IPI sobre compras no valor de R$ 286.984,59,
porque devidamente comprovado que este valor passou a inexistir no Livro Diário
retificado pela Recorrente;
d) A desclassificação da multa qualificada de 150%, em vista da ausência da
fraude na conduta praticada e sim reconhecer a suficiente imposição da multa de
ofício de 75%;
e) O afastamento da multa isolada, seja pela ausência de base imponível, seja pela
impossibilidade de concomitância na aplicação com a multa de ofício, tudo nos
termos da lei; e por fim,
f) O afastamento da Taxa Selic sobre a multa de ofício, face a ausência de
disposição legal para sua aplicação.
Nesses termos,
Pede deferimento.
Joinville/SC, 3 de novembro de 2016.
(...)”
Em 14/novembro/2017 a Contribuinte protocolizou o requerimento de desistência
parcial do recurso voluntário (e-fls. 7396/7418).
Em atenção a petição protocolizada, o Presidente do CARF em exercício proferiu
despacho remetendo os autos a Unidade de Origem para a análise e processamento do pedido de
desistência parcial do recurso interposto pela contribuinte (e-fl. 7419).
O processo foi devolvido ao CARF pela Unidade de Origem para o prosseguimento
do julgamento no dia 22/novembro/2017.
É o relatório.

VOTO
Fl. 7441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
11
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Despesas Glosadas

A Contribuinte escriturou despesas em sua contabilidade nos anos-calendário de
2011 e 2012 para a apuração do lucro real anual.
O procedimento fiscal consistiu na glosa de despesas operacionais da recorrente
descritas no item 3 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 3.736/3.742), e em que pesem os
esclarecimentos prestados ao fisco na ocasião, relativos à composição dos valores das referidas
despesas, o fato é que não foram apresentados, no decorrer da fiscalização, todos os documentos
comprobatórios relativos às despesas que teriam sido escrituradas pela Contribuinte.
Assim, não restou outra alternativa ao fisco, senão considerar tais despesas
indedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ, por não estarem comprovadas
com documentos hábeis e idôneos, nos termos da lei.
Ainda em sede de impugnação, mais uma vez a recorrente fez esclarecimentos
acerca das despesas escrituradas em sua contabilidade, bem como sustentou que apresentou
todas as informações e documentos que comprovaram que as despesas foram devidamente
registradas e identificadas em seus registros fiscais.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu no r. acórdão recorrido que (e-
fls. 6.277/6.278):
“(...)
GLOSA DE DESPESAS
Os interessados apresentaram contestações específicas às despesas glosadas, o
que é apreciado a seguir.
DESPESAS DA CONTA CONTÁBIL 04.2.3.02.001
Argumenta a interessada que as despesas são comprovadas pelos extratos
bancários disponíveis à Auditoria-Fiscal, e apresenta demonstrativo de juros e
despesas bancárias totalizando R$ 894.161,81. Juntou documentos que entende
comprovar as ditas despesas às fls. 3850 e seguintes.
Entretanto, conforme se verifica pelos documentos apresentados pela interessada
em atendimento à intimação fiscal de 31/07/2015, fls. 171, e que constam às fls.
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
12
179 e seguintes, os valores das despesas financeiras glosadas são aquelas que
excedem aos valores comprovados mediante contratos bancários, e que constam
unicamente de planilhas da interessada, sem correspondência com documentos
que as comprovassem.
Tal fato foi muito bem indicado pela Auditoria-Fiscal às fls. 3737:
“... os comunicados internos não constituem documentação hábil e idônea para
comprovar a ocorrência de fatos objeto de lançamento na escrita contábil ...”
Assim, pela falta de comprovação mediante documentação que não a produzida
pela própria interessada, deve ser mantida a imputação nesse pormenor.
DESPESAS DA CONTA CONTÁBIL 04.2.6.02.004
No que toca a perdas com créditos não liquidados, a interessada apresentou os
protestos dos títulos às fls. 5257 e seguintes.
Entretanto, com exceção dos protestos de fls. 5260 – R$ 915,00, cliente
Supernova Comércio de Presentes (receita de 21/11/2012) e fls. 5272 – R$
732,00, cliente Rafar Com. Varejista de Presentes (receita de 20/11/2012), não
foram localizados os correspondentes lançamentos contábeis de receitas.
Por essa razão, apenas os valores acima serão considerados no demonstrativo a
final, vez que não há prova, nos autos, que as demais receitas tenham sido
contabilizadas.
DESPESAS DA CONTA CONTÁBIL 04.2.1.03.031
A glosa fiscal abrangeu quatro valores de R$ 65.000,00, embora no termo de
verificação fiscal/despesas sem documentação comprobatória, fls. 3742, tenha
constado três valores. A interessada apresentou comprovantes de fls. 5279 a
5281.
Ainda que tenham sido juntadas as três notas fiscais, há de se notar que a
Auditoria-Fiscal consignou às fls. 3738 dos autos que a emitente compartilha o
mesmo endereço da interessada, e que não registrou as respectivas receitas em
sua declaração anual do Simples.
Por essas razões deve ser mantida a glosa, exceto por um valor de R$ 65.000,00,
aparentemente incluído por equívoco na peça fiscal (o termo de verificação fiscal
consigna a glosa de três valores de R$ 65.000,00, enquanto que os
demonstrativos de fls. 3747 e 3765, dos quais decorrem as exigências, indicam
quatro valores).
DESPESAS DA CONTA CONTÁBIL 04.1.1.01.003
A glosa refere-se a IPI sobre compras, e a interessada afirma que efetuou
retificação da escrituração em 03/05/2013, e o valor de R$ 286.984,59 glosado
“passou a inexistir”.
Em que pese o alegado, o valor persiste no livro diário juntado à impugnação, fls.
6265 dos autos, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
13
(...)”.
Outrossim, a Contribuinte em sede recursal colacionou os documentos de e-fls.
6.307/6.840 para a comprovação da inexistência da despesa de IPI sobre compras no valor de R$
286.984,59 (Despesas da Conta Contábil 04.1.1.01.003), defendendo ainda, que as despesas das
contas contábeis 04.2.3.02.001, 04.2.6.02.004 e 04.2.1.03.031 foram devidamente comprovadas
nos autos.
Desta feita, a análise de todo o conjunto probatório ora acostado pela recorrente
aos autos, deverá ser feita pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, em relação às despesas das contas contábeis objeto de fiscalização,
voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal na Unidade da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte adote as seguintes providências:
1. Analise os documentos apresentados pela recorrente (e-fls. 6.307/6.840), em
confronto com a sua contabilidade, e verifique a efetiva comprovação das despesas, se for o caso,
realize a devida dedução dos valores a serem considerados como despesas escrituradas,
declinando as razões da aceitação ou não das comprovações intentadas pela recorrente.
2. Comprovar o vínculo entre as despesas financeiras contabilizadas e glosadas com
sua origem como por exemplo, empréstimos, financiamento ou outros passivos. Vincular aos
valores contabilizados. Demonstrar a origem e o cálculo dos valores contabilizados.
3. Demonstrar e comprovar a contabilização prévia, em contas de receita, dos
créditos que foram levados à despesa.
4. Verificar a idoneidade das notas fiscais e se houve o efetivo pagamento.
5. Tendo em vista, que a análise da despesa glosada foi feita sobre a contabilidade
anterior à retificação e que a retificação foi realizada antes do início do procedimento fiscal,
verificar se, na contabilidade que foi efetivamente utilizada para apuração dos tributos, se a
despesa de IPI glosada ainda estava, ou não, afetando o resultado do exercício e, por conseguinte,
a base de cálculo do IRPJ.
6. Se necessário, intimar a contribuinte para que apresente os documentos que
entender necessários.
7. Das verificações efetuadas, apresentar relatório conclusivo e dar ciência a
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a mesma possa se
manifestar nos termos do art. 35 do Decreto no. 7.574/2011.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 7444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720830/2016-97
14

Fl. 7445
DF CARF MF
Original